Tribunal: TJPA
Processo: 0803752-72.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803752-72.2026.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES IVANILDO CARNEIRO FERREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CIVEL E CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE 12 ANOS NÃO COMPROVADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao paciente pai de menor de 12 anos, com fundamento no art. 318, inciso VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do histórico criminal do paciente, que apresenta condenação anterior por crime patrimonial, circunstância que evidencia risco de reiteração delitiva.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, exige a demonstração de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.

5. A mera comprovação da paternidade de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sendo indispensável a demonstração da dependência exclusiva do menor em relação ao paciente, o que não ocorreu na espécie.

6. A presença dos requisitos da prisão preventiva afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, por não se revelarem suficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência e o histórico criminal do agente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP exige a demonstração de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos. 3. A presença dos requisitos da prisão preventiva afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, II e IV; CPP, arts. 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 778.209/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no RHC nº 168.681/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 07.03.2023; STJ, HC nº 847.437/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CHARLES IVANILDO CARNEIRO FERREIRA JUNIOR, no qual se aponta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que o coacto é o único responsável pelo sustento de filho menor de 12 anos.

Nesse contexto, requer-se, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 33977025) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 34097115), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 34436288).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, II e IV, do CP, e que objetiva a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso VI, do CPP.

Com efeito, infere-se da narrativa acusatória que o paciente, agindo em concurso de pessoas e mediante abuso de confiança, teria subtraído seis baterias de lithium da empresa Vivo, instaladas em estação base localizada no Município de Cametá/PA. O furto teria sido detectado pelo sistema de monitoramento da empresa, o que levou ao acionamento da polícia, que realizou abordagem no Porto Arapari, em Belém/PA, ocasião em que localizou as baterias no interior de um veículo, sendo efetuada a prisão em flagrante dos acusados (Processo n. 0800163-36.2026.8.14.0012, ID 166732873).

À vista de tais elementos, o juízo impetrado converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento de que seus “antecedentes evidenciam reiteração delitiva e maior periculosidade, demonstrando risco concreto à ordem pública” (Processo n. 0800163-36.2026.8.14.0012, ID 165868219, pág. 2-3). Posteriormente, a custódia cautelar foi mantida diante da persistência do motivos que ensejaram a sua decretação (ID 33838424, pág. 2-3, grifo nosso).

Verifica-se, portanto, em primeiro plano, que a motivação empregada para decretar e manter a segregação cautelar do coacto não diverge da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que considera justificada a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito praticado e do “histórico criminal do paciente”, indicado “risco de reiteração delitiva”, sendo certo que “a habitualidade criminosa” autoriza a “prisão preventiva para garantir a ordem pública” (STJ,
HC n. 847.437/MG
, Rel. para o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/12/2024), situação retratada no caso dos autos, em que o paciente apresenta em seu histórico criminal condenação pretérita pela prática de crime patrimonial (Proc. n. 0800163-36.2026.8.14.0012, ID 165850342).

No tocante ao pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar formulado com fundamento no art. 318, inciso VI, do CPP, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 165.704/DF sedimentou o entendimento no sentido de ser possível a “substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”, permitindo, ainda, “a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência” (
HC n. 165.704/DF
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020).

Nesse particular, destaco que o simples preenchimento do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP, não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do filho menor, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 168.681/BA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07/03/2023).

À vista disso, verifico que a despeito de o coacto ser pai de uma criança menor de 12 anos de idade (ID 33838422, pág. 2), não restou comprovada na impetração a relação de dependência exclusiva do filho com o genitor, no sentido de ser o único responsável por seus cuidados, conforme exige a jurisprudência das Cortes Superiores, conjuntura que torna inviável a concessão da prisão domiciliar com fulcro no art. 318, VI, do CPP.

Por derradeiro, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela” (
AgRg no HC n. 778.209/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/02/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2026